Tribunal: TJSP
Processo: 1043080-49.2022.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-16
Data de publicação: 2025-03-16

Ementa:
Ação de indenização por danos morais c.c inexistência de débitos. Nome inserido em rol de inadimplentes. Cartão de crédito. O réu demonstrou suficientemente a origem e legitimidade do débito cobrado. Pretensão inicial improcedente. Multa por litigância de má-fé mantida. Valor fixado em 1% sobre o valor da causa. Recurso parcialmente provido.